Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704593-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY NAIANE LEITE PONTES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, KELLY NAIANE LEITE PONTES DECISÃO Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou conjuntamente os processos no 0704593-72.2022.8.07.0007 e no 0709577-02.2022.8.07.0007, conexos. Em relação ao processo no 0704593-72.2022.8.07.0007 a ré foi condenada a cumprir a oferta de bolsa integral oferecida à autora e ao pagamento de R$5.974,28, a título de repetição de indébito, já considerado em dobro. Em relação ao processo no 0709577-02.2022.8.07.0007 o julgamento se deu no sentido de declarar a inexistência do débito no valor de R$49,00 imputado à parte autora, determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança à parte autora em razão do mencionado contrato ou do alegado financiamento e promova a exclusão da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplente. No julgamento houve, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00. A ré interpôs recurso inominado conjunto em relação a ambos os processos em que requer a concessão da gratuidade de justiça e a majoração da indenização por danos morais fixadas em relação ao pedido formulado no processo no 0709577-02.2022.8.07.0007. O réu interpôs recurso inominados nos dois processos, promovendo a devolução integral da matéria. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O preparo foi recolhido pela ré dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a interposição dos recursos. É o breve relato. DECIDO. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame eventual conhecimento e provimento do recurso interposto pela autora em relação ao processo no 0704593-72.2022.8.07.0007 não importará em qualquer alteração da sentença a respeito dos pedidos formulados nos aludidos autos. O pedido de indenização por danos morais não foi deduzido no referido processo, inexistindo interesse recursal a respeito. Não conheço do recurso interposto pela autora nos presentes autos. Recebo o recurso interposto pela parte ré, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Houve a comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, nos termos do Art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 (Ids. 41152688 a 41152693) Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não está evidenciada a situação excepcional que acarretará o alegado dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que eventual execução provisória da condenação não é capaz de colocar em risco a saúde financeira do recorrente ou gerar dano de outra natureza. Além disso, observo que o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado. Não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora